Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERODO PROCESSO: 0701807-37.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Alves dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado na ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais. A agravante não recolheu o preparo recursal e requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A análise perfunctória dos autos indica que a agravante requereu a concessão do benefício mencionado ao Juízo de Primeiro Grau, que ainda não se pronunciou sobre ele. Verifico que não houve interposição de embargos de declaração em face da decisão agravada quanto à análise do requerimento do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em razão da supressão de instância. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator